Tribunal: STF
Processo: RHC 168826
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REGIME DOMICILIAR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. LIMITE NAS RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.
    2. Abstendo-se a defesa de provocar a manifestação da Corte de origem a respeito de determinadas matérias, impossível o debate diretamente por este Tribunal superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias.
    3. Não obstante esta Corte superior entenda pelo efeito devolutivo amplo da apelação, não possui a extensão desejada pelo recorrente, no sentido de entender que todos os pontos da sentença foram referendados tacitamente pelo juiz.
    4. Realizada a devida intimação da defesa a respeito do julgamento da apelação, e esta não comparecendo para a realização da sustentação oral, inviável acolher a tese de deficiência de defesa técnica.
    5. Este Tribunal superior entende que a ausência de interposição do recurso cabível pelo advogado do réu, não constitui nulidade, ante o princípio da voluntariedade dos recursos (HC 365.214/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018).
    6. Impossível acolher os pleitos de reconhecimento de crime único e de aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma vez seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus.
    7. Agravo regimental improvido.”
    (HC 397.319/SP, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento da ordem.
    Consta dos autos que a condenação imposta à paciente transitou em julgado em momento anterior à impetração do HC 397.319/SP perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin.
    Para além disso, melhor sorte não socorre à parte recorrente quanto ao pretendido reconhecimento da confissão espontânea, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, “tendo o Tribunal ‘a quo’ expressamente afirmado que a ré não confessou a prática delitiva, a alteração de tal entendimento demandaria a análise de matéria fático-probatória”.
    Observo, desse modo, que, para o acolhimento de referida tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático- -probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “2. Destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”
    (HC 129.920-AgR/SP, Ministro Teori Zavascki)
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator